Tribunal: TJES
Processo: 5005728-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005728-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado, afastando a exigência de realização de exame criminológico como requisito subjetivo, com fundamento na suficiência do atestado de conduta carcerária e nos documentos da Administração Penitenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado e sua condição de reincidente autorizam a exigência de exame criminológico como requisito para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código Penal estabelece os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, sendo a verificação do bom comportamento do apenado durante a execução da pena um dos critérios exigidos.

4. O exame criminológico, após a Lei nº 10.792/2003, deixou de ser obrigatório e só pode ser exigido de forma excepcional, desde que fundamentado em elementos concretos extraídos do caso, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula 439 do STJ.

5. A valoração do requisito subjetivo deve considerar o histórico prisional completo do condenado, e não apenas o período de 12 meses, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1.161 do STJ.

6. A exigência do exame criminológico com base exclusiva na gravidade abstrata dos crimes ou na longa pena a cumprir constitui motivação inidônea, sendo insuficiente para afastar a concessão do benefício.

7. No caso, o apenado cumpriu mais de 35% da pena, possui conduta carcerária satisfatória, participa de atividades laborativas na prisão, goza de saídas temporárias sem registro de faltas e apresenta aptidão para a vida em semiliberdade, elementos que tornam desnecessária a submissão ao exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico para concessão de livramento condicional deve ser excepcional e fundamentada em elementos concretos do caso.

2. A gravidade abstrata dos crimes e a reincidência não constituem, por si sós, motivos idôneos para impor o exame criminológico.

3. A demonstração de bom comportamento carcerário, sem registro de faltas e com participação em atividades ressocializadoras, pode dispensar a realização do exame.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 83; LEP, art. 112, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.974.104/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema Repetitivo 1.161); STJ, Súmula 439; TJES, AgEx 5007600-51.2024.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03.09.2024; TJ-SP, AgExec 0014689-68.2023.8.26.0996, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 29.01.2024; STJ, AgRg no REsp 1549692/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.12.2017, DJe 19.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL Nº
5005728-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE ALVES DA COSTA

RELATOR: D
ES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. decisão de mov. 276.1 dos autos da Execução Penal nº 0195199-51.2017.8.09.0029 (ID 13211561, p. 01/09), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Vila Velha, que concedeu o benefício do livramento condicional ao agravado, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

Em suas razões, no mov. 300.1 (ID 13211561, p. 11/21), o recorrente sustenta, em síntese, que
“o atestado de conduta revela-se insuficiente, ante a
longa pena a ser cumprida, a reincidência delitiva, a hediondez de alguns dos crimes pelos quais fora
condenado, a gravidade concreta dos delitos e seu impacto social”
, devendo o agravado ser submetido ao Exame Criminológico, nos termos da Lei nº 14.843/2024.

Contrarrazões, no mov. 308.1 (ID 13211561, p. 25/29), pelo
des
provimento
do presente agravo em execução.

O Juízo de 1º Grau exerceu juízo
negativo
de retratação, consoante mov. 311.1 (ID 13211561, p. 30).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no ID 13589028, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II – cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV – tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único – Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. - destaquei

A propósito, acerca da temática, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.161, firmou a tese de que “a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
” (REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Com relação ao critério subjetivo, a necessidade de submissão do condenado a exame criminológico foi objeto de debate em razão da promulgação da Lei nº 10.792/2003, que acentuou o caráter excepcional do exame.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o exame criminológico não é medida obrigatória e que a progressão de regime prisional ou o livramento condicional não estão condicionados à realização da investigação psiquiátrica sobre o condenado, admitindo-se, casuisticamente, a determinação do exame em face das especificidades do caso concreto e mediante decisão devidamente fundamentada. Tal entendimento foi cristalizado através da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, no caso, a pretensão ministerial se limita a exigir a realização do exame como requisito para a concessão do livramento condicional, com base na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo apenado (roubo majorado, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e organização criminosa), hipótese vedada pela jurisprudência pátria.

Na hipótese dos autos, a Magistrada afastou a necessidade do e
xame por entender serem suficientes as informações constantes do boletim informativo e do atestado de conduta carcerária.

Trata-se de fundamentação idônea a justificar o afastamento do exame criminológico, mormente quando outros documentos elaborados pela Administração Penitenciária indicarem o bom comportamento do condenado e sua aptidão para cumprir o restante de sua pena em condições de vigilância reduzida.

De fato, o agravado satisfez os requisitos para o livramento condicional na data de 12.11.2024 e possui boa conduta carcerária (evento 262.1), não havendo registro da prática de faltas disciplinares ao longo de todo o período de encarceramento.

Frise-se que o reeducando goza do benefício da saída temporária desde março de 2023, bem como trabalha na jardinagem na unidade prisional, conforme planilhas de trabalho juntadas aos autos (evento 250), usufruindo de uma vigilância menor por parte do Estado, sem notícias de novo crime ou outra falta grave.

No mais, a alegação de que o agravado foi condenado pela prática de crimes graves, não é fundamento justificante da necessidade de imposição de exame criminológico.

Afinal, o juízo de censura e de reprovação de sua conduta já foi considerado quando da imposição de pena pela infração penal cometida, de modo que a gravidade do delito praticado não pode justificar, por si só, a necessidade do exame criminológico. Tampouco eventual probabilidade de reincidência.

Desse juízo:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LIVRAMENTO CONDICIONADO À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 83, III, DA LEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não seja obrigatório, pode o Juízo da execução penal determinar a realização do exame criminológico para a aferição do pressuposto subjetivo de benefícios, através de decisão devidamente fundamentada, conforme preconiza a Súmula 439 do STJ. 2.
A gravidade abstrata do delito não é fundamento válido para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal
. Precedente do STJ. 3. Considerando que o reeducando está em gozo de livramento condicional desde 25/10/2023; não possui registro de faltas graves ou médias; vem obtendo remições com frequência, e demonstra responsabilidade com o cumprimento de sua pena, na forma do que dispõe o art. 83, inc. III, do CP, não há justificativa para a exigência de realização do exame criminológico. 4. Recurso ministerial desprovido.

(TJES, AgEx 5007600-51.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJ 03.09.2024) -
destaquei

Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Livramento Condicional. Dispensa de exame criminológicO. Pleito pugnando pela reforma da decisão que admitiu o livramento condicional, dispensando a realização de exame criminológico. Inexistência de relação condicional entre o livramento condicional e o exame criminológico. Obrigatoriedade afastada pela Lei 10.792/2003. Inexistência de elementos concretos a apontar maior periculosidade.
Gravidade do crime praticado e longa pena a cumprir que não podem fundamentar a necessidade do exame criminológico
. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0014689-68.2023.8.26.0996 São Paulo, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 29/01/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024) –
destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art . 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 2. A gravidade abstrata do delito não é argumento idôneo para a realização de exame criminológico
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1549692 DF 2015/0205302-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)
- destaquei

Assim, considerando que o reeducando já cumpriu mais de 35% (trinta e cinco por cento) da reprimenda lhe imposta (ID 13438978); não possui registro de faltas graves ou médias; e demonstra responsabilidade com o cumprimento de sua pena, na forma do que dispõe o art. 83, inc. III, do CP, não há justificativa para a exigência de realização do exame criminológico.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanhar o E. Relator.

É como voto.